Tribunal: STF
Processo: MS 33691
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-26
Data de publicação: 2018-06-26

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Concurso Público para serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Decisão negativa do CNJ. Manutenção de entendimento da comissão do Concurso. Incompetência originária do STF. 



    1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do CNJ que manteve o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a respeito da pontuação de títulos do candidato impetrante.



    2. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ, i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. Precedentes.



    3. Mandado de segurança não conhecido.